Tribunal: TJSP
Processo: 2293314-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BLOQUEIO "ON LINE" – Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores – Cabimento - Hipótese em que o montante bloqueado é impenhorável por força do que dispõe o art.833, inciso X, do CPC – Limite de quarenta salários mínimos que pode ser considerado para outras aplicações financeiras, não se limitando à caderneta de poupança;

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BLOQUEIO "ON LINE" – Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores – Cabimento - Hipótese em que o montante bloqueado é impenhorável por força do que dispõe o art.833, inciso X, do CPC – Limite de quarenta salários mínimos que pode ser considerado para outras aplicações financeiras, não se limitando à caderneta de poupança; admitindo-se, inclusive, depósitos em conta corrente – Precedentes do STJ – RECURSO PROVIDO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO NÃO SUBMETIDO AOS SEUS EFEITOS - Pretensão de reforma da respeitável decisão que deferiu penhora de dinheiro no rosto dos autos - Cabimento parcial – Hipótese em que necessária a verificação da manutenção da penhora e a destinação do valor junto ao juízo da recuperação, o qual possui conhecimento mais abrangente da situação financeira da empresa – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça nesse sentido – Necessidade de manutenção da penhora no rosto dos autos para evitar o levantamento do valor, sem exame pelo juízo recuperacional - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.